Tribunal: TJSP
Processo: 1009542-71.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Benefício acidentário – Questionamento quanto aos reajustes realizados – Contadoria que constatou a correta aplicação dos índices, em conformidade com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Improcedência mantida.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Benefício acidentário – Questionamento quanto aos reajustes realizados – Contadoria que constatou a correta aplicação dos índices, em conformidade com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Improcedência mantida.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.